Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-51.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011776-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE ALVES ESTEVAO - CPF: 062.953.491-88 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKY MOREIRA SANTOS - CPF: 104.883.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIMAR FRANCISCO MOREIRA - CPF: 004.263.072-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXIBIÇÃO DE MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. MOTOCICLETA SEM PLACA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA EM POLICIAMENTO OSTENSIVO.
PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA
. REJEITADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
IMPROCEDÊNCIA. PERIGO ABSTRATO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 308,
caput
, c/c art. 298, incisos II e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, em virtude da condução de motocicleta, em via pública, sem placa, sem habilitação, empinou o veículo sobre uma roda, gerando situação de risco, e, em seguida, desobedeceu à ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento ostensivo. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da ação penal e das provas por suposta violência policial na abordagem e, no mérito, requereu a absolvição quanto ao art. 308 do CTB, por ausência de perigo concreto, e quanto ao art. 330 do CP, ao argumento de que a fuga constitui autodefesa e mero ilícito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar-se:

2.

A alegada agressão policial torna ilícitas as provas e contamina a ação penal.

3.

A prática de empinar motocicleta em via pública, nas circunstâncias descritas, exige demonstração de perigo concreto para a configuração do art. 308 do CTB.

4.

O descumprimento de ordem de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência ou se se trata de mera infração administrativa ou exercício de autodefesa.

5.

A fundamentação adotada é suficiente para o prequestionamento dos dispositivos invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A presunção de legitimidade dos atos policiais não foi elidida pela defesa (art. 156, CPP). A percepção visual da manobra perigosa antecede a abordagem, configurando fonte independente de prova (art. 157, §2º, CPP).

7.

O art. 308 do CTB, após a alteração promovida pela Lei n. 12.971/2014, descreve crime de perigo abstrato, de modo que a prática de exibição ou demonstração de perícia em manobra perigosa não autorizada em via pública, gerando situação de risco, dispensa a demonstração de perigo concreto individualizado.

8.

A fuga configura o crime do art. 330 do CP, não sendo amparada pela garantia de não autoincriminação.

9.

O prequestionamento se considera atendido quando os dispositivos indicados pela defesa são observados e integrados à fundamentação, sem necessidade de exame pormenorizado de cada argumento ou norma tida por violada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A alegação de violência policial não invalida a prova quando desacompanhada de elementos objetivos mínimos e quando a materialidade e a autoria decorrem de percepção direta dos agentes e de fonte independente.

2.

O crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza de perigo abstrato e se consuma com a realização de manobra perigosa de exibição não autorizada em via pública, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto individualizado.

3.

A desobediência à ordem legal de parada, emanada de agentes públicos,

em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no art. 330 do Código Penal.

4.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, possuem aptidão para embasar decreto condenatório.

5.

O prequestionamento se satisfaz com a efetiva integração dos dispositivos invocados à fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 308, caput, c/c art. 298, incisos II e III; CP, art. 330; CPP, arts. 156 e 157, §§ 1º e 2º; LC n.º 80/94, art. 128, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022, DJe 01.04.2022;

TJMT, N.U 1016368-26.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, publ. DJE 30.03.2026;

TJMT, N.U 1000481-36.2024.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026,
publ. DJE 04.03.2026

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021, DJE 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE ALVES ESTEVÃO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 308,
caput
, c/c art. 298, incisos II e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 330 do Código Penal, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da ação penal e das provas produzidas, alegando que a guarnição policial atuou com truculência e agrediu o apelante fisicamente durante a abordagem. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no art. 308 do CTB, argumentando a atipicidade da conduta por ausência de demonstração de perigo concreto à incolumidade pública. Subsidiariamente, pugna pela absolvição quanto ao delito do art. 330 do CP, sustentando que a fuga configura mero exercício de autodefesa e ilícito administrativo de trânsito. (id.

323997438)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (id. 323997440)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso. (id. 335245871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
1º FATO – EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA NÃO AUTORIZADA

No dia 24 de dezembro de 2023, por volta das 15h20min., em via pública, notadamente na Rua Três, n.354, bairro Parque Residencial Nova Era, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
GABRIEL
Henrique Alves Estevão praticou, na direção de veículo automotor, em via pública, exibição ou demonstração de perícia em manobra sobre uma roda, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, utilizando o veículo sem placas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

2º FATO – DESOBEDIÊNCIA

Após o fato precedente, o denunciado GABRIEL Henrique Alves Estevão, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário do fato, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Goiânia, quando foi ultrapassada por uma motocicleta, sem a devida placa de identificação e sem o escapamento, conduzida pelo denunciado
GABRIEL
, que, ao manter uma distância de aproximadamente 150 metros da viatura policial, empinou o veículo, passando a trafegar sobre uma só roda.

Diante disso, a guarnição foi no encalço e emitiu ordem legal de parada ao denunciado, que não a acatou e empreendeu fuga.

Após percorrer cerca de 1 (um) quilômetro, o denunciado perdeu o equilíbrio da motocicleta e caiu, momento em que a guarnição realizou abordagem e verificou que o acusado não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Os policiais, então, detiveram o acusado e o encaminharam para a delegacia, onde foi autuado em flagrante delito”. (sic), (id.

323997404)

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar o apelante nos exatos termos da inicial, incurso nas sanções do art. 308, caput do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, em concurso material.

Irresignada, a defesa suscita, em sede
preliminar, a nulidade das provas e de toda a ação penal
, sob o argumento de que a abordagem policial ocorreu com violência física e uso desproporcional da força, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar, não merece acolhimento.

A alegação de que os policiais agrediram o apelante não encontra qualquer amparo no acervo probatório. A versão apresentada pela defesa baseia-se exclusivamente nas declarações do próprio réu e de seu amigo, portanto (pretensa vítima) ouvidos em juízo, sem qualquer elemento objetivo que ratifique. Não há nos autos laudo de exame de corpo de delito, ficha de atendimento médico ou registro fotográfico contemporâneo aos fatos que demonstre as supostas lesões.

Os atos praticados por agentes de segurança pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Para afastar essa presunção, exige-se prova robusta em sentido contrário, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Ademais, sob a ótica da teoria das provas ilícitas, a tese defensiva carece de nexo de causalidade. A infração penal (exibição de manobra perigosa) consumou-se e foi visualizada pelos policiais militares antes de qualquer abordagem física, além de ter sido confessado pelo apelante em juízo. Trata-se, portanto, de prova obtida por fonte independente, conforme preceitua o dispositivo legal do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.

Portanto, ressalta-se que a materialidade e a autoria delitiva decorreram da percepção visual direta dos agentes durante o patrulhamento ostensivo, e não de eventual confissão extraída mediante violência.

Diante desse quadro, inexiste mácula a contaminar o processo, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a defesa postula a absolvição do apelante
quanto ao crime do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando a atipicidade da conduta por ausência de comprovação de perigo concreto. Sucessivamente, requer a absolvição quanto ao crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, alegando tratar-se de mero ilícito administrativo e instinto de autodefesa.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.368727 (id. 323997374) e pelos demais termos de declaração dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede inquisitiva, o apelante
GABRIEL HENRIQUE ALVES ESTEVÃO
admitiu a prática delitiva, se limitando em afirmar que no momento imaginava que a polícia não estava atrás. Vejamos:

“(...)Que após pegar Kaike, estava indo para o mercado Tropical, avistou de longe a viatura da Polícia. Que
passou pela viatura e depois de uns 150 metros, achou que a viatura não estava atrás, e resolveu empinar a motocicleta.
Que depois de empinar olhou para trás e
avistou a viatura, ficou "de boa" e continuou indo tranquilo e virou a direita, e logo a viatura encostou
. Que o declarante por medo de ser alvo de um tiro, parou e sinalizou para os policiais a sua intenção, e
encostou ao lado do meio fio. Que mesmo estando com a motocicleta parada, a viatura encostou na motocicleta e a derrubou, atingindo a perna do declarante.
Que foram abordados, e pediram para que se deitassem no chão.
Ao deitar no chão, bateram na cabeça do declarante e do seu amigo, e receberam algumas bicudas na costela.
Que ao serem colocados dentro do porta-malas, um dos policiais perguntou se eles gostavam de empinar na frente da viatura da polícia.
Que o declarante disse que não, pois achou que eles não estavam atrás, mas antes mesmo de terminar de falar recebeu um tapa no rosto, e após terem sido colocados na viatura, foram deixados um bom tempo no sol, dentro do camburão
, antes de os encaminharem para a 1ª DP, e realizaram a apreensão da motocicleta e encaminharam para a 2ª Ciretran.” (Fase policial Apelante – id. 323997383).

Em juízo, o apelante
GABRIEL HENRIQUE ALVES ESTEVAO
ratificou o seu interrogatório perante as autoridades policiais, afirmando que realizou as manobras e após a abordagem pelos policiais, afirmou que sofreu algumas agressões por parte dos agentes. Vejamos trecho de seu depoimento:

“Magistrada:
O senhor estaria realizando manobras com a motocicleta, e depois que houve a ordem de parada, o senhor teria desobedecido, é verdadeiro essa informação, o que houve?

Apelante:
Sim, sim.

Magistrada:
O senhor tinha carteira de habilitação?

Apelante:
Não, não tinha não.

Defesa:
Só para o Gabriel esclarecer a dinâmica da abordagem, como que tudo aconteceu Gabriel?

Apelante:
Que nem ele falou lá né, no que
os policiais encostaram do meu lado, pediu pra parar
,
eu peguei e virei a primeira esquina, onde eu virei a primeira esquina, ele já encostou dando a voz de parada
e na primeira vez,
eu peguei e continuei andando e acenei e avisei que ia parar, ai andei mais um pouquinho e falei, “vou parar, vou parar” e desliguei a moto
.”
.
(Fase Judicial Apelante – id. 323997425)

A testemunha
KAIKY MOREIRA SANTOS
declarou, em juízo, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante, ocasião em que realizaram manobras como “empinar” o veículo. Relatou que, durante o trajeto, uma motocicleta passou em alta velocidade, seguida por viatura da Polícia Militar, supostamente em perseguição. Afirmou que, com a aproximação da viatura, perceberam que a ordem de parada lhes era direcionada, razão pela qual reduziram a velocidade, embora tenham prosseguido por breve trecho. Acrescentou que, ao pararem definitivamente à margem da via e desligarem a motocicleta, a viatura colidiu com o veículo, ocasionando a queda, e que, após o fato, os policiais militares teriam desferido chutes na região das costelas. (Fase Judicial Testemunha-
Id. 323997425)

Em juízo, a testemunha
LUCAS FERNANDO DE JESUS
, policial militar responsável pela condução da ocorrência, declarou que a viatura foi ultrapassada por motocicleta conduzida pelo apelante em alta velocidade, com a realização de manobras perigosas, tipificadas no art. 308,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, bem como pela prática delitiva de desobediência, em razão do descumprimento da ordem de parada. Relatou, ainda, não se recordar de eventual colisão entre os veículos, limitando-se a afirmar que realizavam acompanhamento tático para efetivar a abordagem. (Fase Judicial Testemunha-
Id. 323997425)

Da análise conjunta dos depoimentos, verifica-se a convergência quanto à realização de manobras perigosas pelo apelante e ao descumprimento inicial da ordem de parada, circunstâncias por ele próprio admitida e ratificada pelos depoimentos testemunhais.

Nesse sentido, os elementos probatórios coligidos nos autos se mostram suficientes e harmônicos, em especial ao interrogatório do réu, visto que admitiu as práticas delitivas ora cometidas. Portanto, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, a condenação é a medida que se impõe.

A alegação defensiva de que não houve demonstração de "perigo concreto" ignora a evolução legislativa e jurisprudencial sobre o tema. Com o advento da Lei n. 12.971/2014, o legislador substituiu a expressão "dano potencial" por "gerando situação de risco" na redação do art. 308 do CTB. Este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal alteração transformou o delito em crime de perigo abstrato, ou seja, a própria conduta de realizar manobra perigosa em via pública presume a situação de risco à incolumidade pública, prescindindo de resultado naturalístico ou de vítima determinada,
in verbis:

“
Quanto ao art. 308 do CTB, a alteração promovida pela Lei n.º 12.971/2014, ao substituir a expressão “dano potencial” por “gerando situação de risco”, consolidou sua natureza de crime de perigo abstrato,
de modo que a consumação ocorre com a prática, em via pública, de manobra de exibição não autorizada,
sendo desnecessária a demonstração de risco concreto individualizado
. Assim, a conduta de empinar motocicleta na Rodovia MT-010 — via estadual destinada ao tráfego coletivo — revela comportamento incompatível com a segurança viária, atraindo a incidência da norma penal de caráter preventivo.

(...)2.
O crime previsto no art. 308 da Lei nº 9.503/1997 possui natureza de perigo abstrato,
consumando-se com a prática de manobra de exibição não autorizada em via pública”.
(N.U 1016368-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026).

Aliado a esta mesma linha, observa-se o entendimento pacificado pela Terceira Câmara Criminal, em casos análogos a este.

“
A condução de motocicleta por agente não habilitado, realizando manobra de empinar o veículo, com passageiro na garupa, em via pública de intenso fluxo de pessoas e veículos, especialmente em horário de saída de escolas, caracteriza perigo de dano concreto à incolumidade pública.”
(N.U 1000481-36.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

Assim, a conduta do apelante preencheu perfeitamente as elementares do tipo penal,
revelando-se correta a condenação.

Quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP),
a tese de atipicidade por absorção administrativa ou "autodefesa" encontra óbice intransponível na jurisprudência qualificada.

O apelante desobedeceu deliberadamente à ordem de parada emanada por policiais militares fardados e em patrulhamento ostensivo naquela região, oportunidade que flagraram a ocorrência de um crime de trânsito, sobretudo em razão da ultrapassagem sob alta velocidade e manobras perigosas com a motocicleta, motivo pelo qual a guarnição deu início a ocorrência para cessar a prática delitiva e impedir possíveis impactos a serem produzidos.

Portanto, não se tratava de uma mera fiscalização administrativa, mas de policiamento ostensivo preventivo e repressivo, realizado pela guarnição da polícia militar.

Em conformidade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a desobediência a ordem legal de parada, em policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica. Outrossim, verifica-se que o instinto de fuga ou o desejo de preservar a liberdade não configura causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade para crimes que violam a Administração Pública, não existindo no ordenamento jurídico brasileiro um "direito de fuga".

1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.
3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

(STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Por fim, o depoimento em juízo do policial militar assume relevante valor probatório, conferindo suporte sólido para a prolação e manutenção da sentença condenatória, sobretudo em razão de ter esclarecido que o apelante teria praticado o delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro e após dada a ordem de parada, o apelante continuou em tráfego, resultando na tipificação do crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo nº 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

(N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Concluo que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GABRIEL HENRIQUE ALVES ESTEVAO
, a fim de manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026